Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725189-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão (id. 97350617 dos autos de origem) proferida pela d. Juíza da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento (processo no 0711120-47.2021.8.07.0016), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira ora recorrente e deu por saneado o feito, deferindo, em seguida, a produção de prova pericial contábil. Em suas razões recursais, o agravante tece extenso arrazoado versando a respeito dos seguintes temas: a) ilegitimidade passiva ad causam e exclusão da lide, sob o argumento, em síntese, de que o crédito em questão teria sido cedido à União; b) incompetência da Justiça Estadual e interesse da União e do Banco Central no feito a ensejar a competência da Justiça Federal para o processamento da presente liquidação; c) litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN; d) intervenção de terceiro e chamamento dos devedores solidários União e BACEN; e) não incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois os fatos teriam ocorridos antes da vigência do aludido diploma legal; f) prazo decadencial para a guarda de documentos; g) atualização monetária do débito; h) juros de mora; i) inaplicabilidade dos juros remuneratórios; j) incidência de juros de mora a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual e, alternativamente, a contar da citação na ação coletiva. Nesses termos, em linhas gerais, pugna o agravante pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois estaria na iminência de lesão grave e de difícil reparação, “tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio” (id. 27895838 – p. 3). No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 27895839 – p. 2). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença/acórdão. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. A impugnação do Banco do Brasil restou rejeitada nos seguintes termos, verbis: Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação alega que; i) o dever de guardar os documentos requeridos está prescrito, pois os documentos se referem a negócio jurídico firmado há mais de 20 anos; ii) há entendimento, bem como previsão legal de que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados; iii) em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional é de 20 anos. Pugnou pela formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal. É o relato do necessário. DECIDO. a) Da inexistência de litisconsórcio necessário Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. b) Da alegação de prescrição do dever de guardar os documentos O requerido sustenta que o dever de guardar os documentos requeridos está prescrito, pois os documentos se referem a negócio jurídico firmado há mais de 20 anos. No entanto, em que pese o prazo decenal, previsto no Código Civil de 2002, não é a hipótese de prescrição, haja visto não ter havido trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1. Nesse sentido já houve decisão recente, referente à ação de cédula de crédito rural: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Do mérito. 3.1. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, razão pela qual o prazo prescricional era vintenário conforme o Código Civil de 1916, e passou a ser decenal em razão do Código Civil de 2002. 3.2. Quanto à questão da prescrição, como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais atinentes ao seu pedido. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1320578, 07349364020208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no Pje: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, a prejudicial de prescrição deve ser rejeitada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o feito. Considerando que a requerente, na inicial, juntou uma cópia do contrato de cédula de crédito rural e o réu, na contestação, juntou o extrato com a evolução do débito, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio Roberto do Vale Barros, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Seguem os quesitos do juízo: a) Qual foi o índice aplicado pelo Banco para a correção do saldo devedor do contrato no mês de março de 1990? b) Caso tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor a maior pago pela parte autora, devidamente corrigida nos termos do julgado liquidando? Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Caberá ao requerido o adiantamento dos honorários do perito, tendo em vista que foi sucumbente na fase de conhecimento e condenado ao pagamento das despesas processuais, bem como ante a petição de ID. 94377975. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a resposta às eventuais impugnações. Publique-se. Intimem-se. (id. 97350617 dos autos de origem) Com efeito, destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido antes mesmo que se proceda com o regular contraditório em sede recursal. O recorrente, na realidade, limitou-se a dizer que a urgência estaria configurada em vista da sua exposição a pagamento de quantia indevida e à constrição de seu patrimônio. Ocorre, no entanto, que o feito originário, tal como relatado, encontra-se ainda na fase de liquidação provisória, tendo sido deferida a realização de prova pericial com intimação das partes para informarem quesitos. Significa dizer que não há medida expropriatória alguma na iminência de ser ordenada na demanda originária capaz de caracterizar a urgência exigida para o deferimento da liminar vindicada. Além do mais, pelo menos em um juízo sumário de cognição, não vislumbro razoável probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque a insatisfação principal levantada pelo agravante, em suma, diz respeito à ausência da União e do BACEN no polo passivo da demanda. Entretanto, em princípio, a condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravada, em ajuizar a liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, nos termos do que lhe autoriza o disposto no art. 275 do Código Civil, verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Observo, ainda, que a tese de prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais atinentes ao seu pedido foi rejeitada por meio da decisão recorrida com base em entendimento jurisprudencial emanado desta e. Corte de Justiça em caso envolvendo justamente a mesma ação civil pública no 94.0008514-1 (Acórdão no1320578; Rel. Des. João Egmont; Pje 05/03/2021). Sendo assim, entendo que essas e todas as demais teses deduzidas pelo agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, em especial após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora